Tribunal: TJSP
Processo: 1047429-60.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1047429-60.2017.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante EDNA NUNES PEREIRA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente os
embargos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1047429-60.2017.8.26.0224/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1047429-60.2017.8.26.0224/50000
Embargante: Edna Nunes Pereira
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: Guarulhos
Voto no 14247
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acolhimento parcial.
Inclusão do GTCN. Incabível. Verba que já contempla no
seu cálculo a sexta parte. Acolhimento, contudo, quanto à
possibilidade dos valores devidos alcançarem também às
férias e 13o salário dos períodos em que o adicional foi
pago a menor. Embargos acolhidos em parte.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão da turma julgadora desta 10a Câmara de Direito Público, que
deu parcial provimento ao recurso, por votação unânime (fls. 253/264).
Aduz o embargante que houve omissão no que
concerne ao reflexo nas férias e 13o salário e contradição em relação ao
afastamento do GTCN da base de cálculo dos adicionais temporais.
Embargos tempestivos.
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração comportam parcial
acolhimento.
A despeito dos argumentos ventilados, no que se
refere à exclusão do GTCN da base de cálculo da sexta-parte, nada há a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1047429-60.2017.8.26.0224/50000 -Voto no
3
reparar, tendo sido o v. aresto objurgado suficientemente claro ao
disciplinar a matéria:
“(...)Portanto, é forçoso concluir que os adicionais
temporais devem incidir sobre os vencimentos integrais,
excluídas as vantagens eventuais, bem como aquelas que
já incluem em sua base de cálculo os próprios
adicionais.
No caso dos autos, deve ser excluída do cálculo a
Gratificação por Atividade de Magistério - GAM, por já
incluir em sua base de cálculo a sexta-parte, nos termos
do art. 2o, parágrafo único, da Lei Complementar no 977,
de 6 de outubro de 2005 e, igualmente, a Gratificação de
Trabalho em Curso Noturno GTCN (art. 2o, II, da LC
774/94, que deu nova redação ao art. 85 da LC 444/85 e
art. 2o da LC 977/2005) por também incluir a sexta-
parte na sua fórmula de cálculo.”
E, com efeito, assim o disciplina o art. 85 da LC
444/85, com a redação do art. 2o, II, da LC 774/94:
Artigo 85 - A Gratificação por Trabalho no Curso
Noturno será calculada mediante aplicação dos
percentuais
adiante
especificados
sobre
o
valor
percebido em decorrência da carga horária relativa ao
trabalho no curso noturno:
I - 20% (vinte por cento), quando o docente atuar em
unidades escolares da rede estadual de ensino; ou
II - 30% (trinta por cento), quando o docente atuar em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1047429-60.2017.8.26.0224/50000 -Voto no
4
unidades escolares da rede estadual de ensino,
identificadas como Escolas-Padrão.
§ 1o - Na determinação do valor das horas-aula, para
fins do disposto neste artigo, considerar-se-á a
retribuição global mensal percebida pelo servidor.
§ 2o - Tratando-se de especialista de Educação, a
gratificação
será
calculada
sobre
o
valor
que
corresponder às horas de serviço prestadas no período
de trabalho no curso noturno.
§ 3o - Para o fim previsto no parágrafo anterior, o valor
da hora será o resultado da divisão por 240 horas
(duzentas e quarenta) horas do valor da retribuição
global mensal.
§ 4o - Para fins do disposto neste artigo, considera-se
retribuição global mensal a somatória de todos os
valores
percebidos
pelo
servidor,
em
caráter
permanente, tais como o vencimento, a remuneração, o
salário, o adicional por tempo de serviço, a sexta-parte,
as gratificações incorporadas ou não e as demais
vantagens pecuniárias, não eventuais, asseguradas pela
legislação, excetuados apenas o salário-família, o
salário-esposa, o adicional de insalubridade, o auxílio
transporte, o adicional de transporte e o serviço
extraordinário.
Todavia, há que se acolher os embargos em relação à
omissão, na condenação, dos reflexos desta sobre as férias e o 13o
salário, devendo, respeitado o prazo prescricional, estes também ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1047429-60.2017.8.26.0224/50000 -Voto no
5
considerados quando do pagamento dos valores atrasados.
Isso porque o reconhecimento de que os adicionais
temporais vinham sendo pagos a menor por certo implica também no
reconhecimento de que tanto as férias quanto o 13o salário pagos nesses
períodos foram inevitavelmente pagos a menor, recaindo sobre a fase de
liquidação o cálculo do real impacto dessas diferenças.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho em parte os
presentes embargos.
MARCELO SEMER
Relator